Tribunal: TJDFT
Processo: 0047828-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0047828-32.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDRE WESLLEY MAZETTI, JULIANA CARVALHO DE OLIVEIRA MAZETTI EMBARGADO: TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração (Id. 20725804), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora